Tribunal: TJSP
Processo: 2264886-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Vícios de construção. Condomínio. Decisão que fixou honorários periciais provisórios no importe de R$ 15.000,00. Insurgência da ré. Pedido de fixação em R$ 5.000,00. Recurso conhecido com base na tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.704.520-MT, que prevê a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Mérito. Acolhimento em parte. Não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Vícios de construção. Condomínio. Decisão que fixou honorários periciais provisórios no importe de R$ 15.000,00. Insurgência da ré. Pedido de fixação em R$ 5.000,00. Recurso conhecido com base na tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.704.520-MT, que prevê a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Mérito. Acolhimento em parte. Não se olvida que para fixação dos honorários periciais devem ser levados em consideração a extensão, o grau de complexidade do trabalho e a qualificação técnica exigida para a realização, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, a questão não é de grande complexidade. Verba que comporta redução diante dos parâmetros indicados. Fixação no valor de R$ 8.000,00 que é quantia apta a cobrir os custos para elaboração da perícia em questão. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.